Tribunal: STF
Processo: RE 85896
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
INTIMAÇÃO; SENTENÇA CONDENATÓRIA. O RÉU QUE, NÃO TENDO CONSTITUÍDO
DEFENSOR, NÃO FOR ENCONTRADO. E ASSIM O CERTIFICAR O OFICIAL DE
JUSTIÇA, SERÁ INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA MEDIANTE EDITAL.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.